Tribunal: TJDFT
Processo: 0717703-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. OBRIGAÇÃO. PAGAR. QUANTIA CERTA. MEDIDAS INDUTIVAS. SUSPENSÃO. CNH. APREENSÃO. PASSAPORTE. CANCELAMENTO. CARTÕES DE CRÉDITO. ESGOTAMENTO. MEIOS TÍPICOS. SATISFAÇÃO. CRÉDITO. NÃO DEMONSTRADO. EFETIVIDADE. AUSENTE.
1. Nos termos do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao Juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
2. Embora as medidas indutivas de satisfação do crédito requeridas sejam, ao menos em tese, cabíveis, é de se ressaltar que, o seu deferimento está condicionado à demonstração do esgotamento dos meios típicos de satisfação do crédito, bem como de sua efetividade, tudo calcado na razoabilidade e na proporcionalidade, o que não se verifica na espécie.
3. Recurso conhecido e desprovido.